Tribunal: TJES
Processo: 5005125-59.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005125-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: EDIVALDO GEANIZELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005125-59.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VIVO S.A.

RECORRIDO
: EDIVALDO GEANIZELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Sustenta a parte autora que é cliente da requerida, em plano de telefonia/internet. Aduz que em dezembro de 2023 recebeu uma proposta para alteração se deu plano de telefonia, que até então era de, em média, R$50,00 (cinquenta reais) mensais. Narra que o novo plano seria mediante o pagamento promocional mensal de R$50,00, por seis meses, e, em seguida, o valor passaria para R$100,00 (cem reais) mensais. Afirma, por fim, que no mês de janeiro do corrente ano recebeu a fatura para pagamento com o valor indevido, de cerca de R$100,00 mensais, o que também ocorreu nos meses subsequentes, ou seja, fevereiro, março, abril e maio. Diz que tendo em vista a dificuldade de contato com a ré, realizou o pagamento das faturas, mesmo com o valor errado. Sustenta que realizou diversas ligações para que o valor fosse reduzido. Pleiteia, em sede de antecipação de tutela, que a requerida seja compelida a emitir novos boletos de cobranças, na forma contratada. Ao final, requer a repetição de indébito do valor pago indevidamente, totalizando R$ 411, 98 e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu na restituição, em dobro, o valor total de R$ 205,99 (duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos), além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas pela ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diante da inversão do ônus da prova, competia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que o plano contratado pela autora teria sido, desde o início, ofertado pelo valor integral de R$ 100,00 (cem reais), e não pela tarifa promocional de R$ 50,00 (cinquenta reais) nos primeiros seis meses. Nesse sentido, o recorrente não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, o que poderia ter sido facilmente demonstrado mediante a juntada aos autos das gravações de atendimento realizadas via
Call Center
, conforme os protocolos apresentados pela consumidora.

6.
In casu
, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, razão pela qual a irresignação não prospera.

7. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)